Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si pertences de terceiros, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal.
2. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise. Nesse sentido, nos termos do Enunciado da Súmula 26 do e. TJDFT, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
3. Recurso conhecido e improvido.